Tribunal: TJDFT
Processo: 0730068-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730068-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CUNHA DE SOUSA AGRAVADA: OI MÓVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 24001863, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MARIA APARECIDA CUNHA DE SOUSA. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo (ID 31400239 – pág. 3/4). O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 34356685), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 633.360 (Tema 401), no ARE 748.371 (Tema 660), e no RE 956.302 (Tema 895). Acerca da tese fixada no RE 633.360 (Tema 401), em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que a matéria agitada nas razões recursais gira em torno da aplicação de multa por litigância de má-fé nas hipóteses do artigo 80 do CPC. Nesse contexto, deixo de realizar o enquadramento no citado precedente, cuja repercussão geral foi afastada pelo STF, por se tratar de questão infraconstitucional (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Dje 31/8/2011). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral nos referidos paradigmas, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014